Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-84.2001.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000859-84.2001.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROJU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 50.278.217/0003-06 (EMBARGANTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), JOAO INACIO CORREIA - CPF: 406.487.028-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ZATZ CORREIA - CPF: 113.143.068-98 (ADVOGADO), LUCIANA SIQUEIRA DANIEL GUEDES - CPF: 195.560.948-90 (ADVOGADO), CARLOS DA COSTA MARQUES - CPF: 008.338.191-00 (EMBARGADO), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 007.550.521-53 (EMBARGADO), WILSON COSTA MARQUES - CPF: 019.248.931-34 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO PALMA FARIA - CPF: 551.551.201-44 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA MARQUES - CPF: 007.553.541-68 (EMBARGADO), TARCISIO NEVIANI - CPF: 008.704.208-87 (ADVOGADO), FLAVIA DE SOUZA NEVIANI - CPF: 859.454.987-34 (ADVOGADO), LEA MARIA RONDON COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como ESPOLIO DE NELSON DA COSTA MARQUES, REPRESENTADO POR LEA MARIA RONDON COSTA MARQUES - CPF: 568.316.761-20 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 330.365.007-15 (EMBARGADO), RICARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 207.594.281-15 (EMBARGADO), SONIA MARIA OHARA BARROS DA COSTA MARQUES - CPF: 161.941.101-63 (EMBARGADO), RONALDO PASSOS HOFFMAN - CPF: 329.058.821-15 (EMBARGADO), ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON - CPF: 738.670.047-49 (EMBARGADO), ROBERTO FIDELIS SIMON - CPF: 156.211.701-72 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA SILVA - CPF: 027.630.361-04 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DE ARRUDA MARQUES (EMBARGADO), ANA MAIZA FREIRE COSTA MARQUES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES (EMBARGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NELSON DA COSTA MARQUES (EMBARGADO), LEA MARIA RONDON COSTA MARQUES (EMBARGADO), MARIA JOSÉ SILVA COSTA MARQUES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WILSON COSTA MARQUES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS DA COSTA MARQUES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Agroju Agropecuária Ltda.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, tendo em vista a ausência de intimação do causídico para manifestar-se nos autos; a nulidade de intimação (se existente) porque o processo dependia de ato de ofício; bem como a nulidade da sentença, por falta de intimação dos advogados, credores da verba sucumbencial e específica incidência do artigo 10 do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na apelação e no agravo interno, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que a Agroju Agropecuária Ltda. ajuizou ação de adjudicação compulsória, em fase de cumprimento de sentença, em desfavor do Espólio de Carlos da Costa Marques e outros.

Foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito ou, acaso pretenda a realização de penhora(s)/busca(s)/pesquisa(s), deverá acostar o comprovante de pagamento das despesas processuais, ou manifestar pelo que entender pertinente, contudo, esta quedou-se inerte (id. 163947248).

Diante da inércia, o douto magistrado a quo determinou nova intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, contudo, a parte autora novamente manteve-se inerte. Ante ao exposto, o magistrado de origem, sob o fundamento de que a demandante abandonou a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (id. 163947253).

Inconformada, a apelante apresentou recurso de apelação alegando que a r. sentença é nula, visto que inexistiu intimação pessoal da autora para a promoção do andamento do feito sob pena de extinção, bem como que não houve requerimento do réu nesse sentido, conforme dispõe a súmula 240 do STJ. Este relator negou provimento ao recurso de apelação interposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Irresignada, a agravante maneja o presente agravo interno repetindo os mesmos fundamentos apresentados nas razões do apelo.

Defende que os argumentos apresentados pelo magistrado de origem encontram-se em total desconformidade com a disposição contida no §1o do Art. 485 do Código de Processo Civil e contraria o disposto na súmula 240 do STJ.

Segue sustentando que não houve a intimação pessoal da agravante para dar prosseguimento ao feito. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste a agravante. Explico. Este relator negou provimento ao apelo sob o seguinte fundamento:

“(...)Inicialmente, mister se faz constar que a extinção do processo, por abandono da causa, só pode ser decretada se houver a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, verbis:“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (...)

Desse modo, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020- PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe, verbis: “Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).” (grifei e negritei).

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que a empresa apelante está devidamente cadastrada, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, em que pese às alegações da apelante, não há falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia
. (...)

Acerca da ofensa a súmula 240 do STJ estabelece que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, em que pese o teor, a Corte Superior se posicionou no sentido de que esse enunciado não deve ser aplicado no caso em que o requerido não foi citado e/ou não apresentou defesa nos autos.

Com efeito, uma vez que os executados, ora Apelados, apesar de citados, não apresentaram defesa nos autos, sendo revéis, não se aplica a Súmula no 240 do STJ ao presente caso.

Na mesma vertente tem se posicionado este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INÉRCIA – AÇÃO NÃO EMBARGADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] “Em execução não embargada, caracterizado o abandono da causa, nos termos do art. 267, III, § 1o do CPC, pode o juiz de ofício, independentemente de requerimento, anuência ou ciência da parte contrária, extinguir o feito. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ.” (AgRg no AREsp 10.808/SE)”. (TJMT - Rac 79301/2017, 1a Câmara de Direito Privado, Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/09/2017 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.” (id. 168939185 – negritei e grifei).

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamento
”
(id. 176854167 – grifei e negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a validade da intimação do causídico para manifestar-se nos autos, bem como que, devidamente intimado, quedou-se inerte, ensejando a extinção do processo por abandono.

Constou da decisão embargada que foi determinada a intimação da parte autora/embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito ou, acaso pretenda a realização de penhora(s)/busca(s)/pesquisa(s), deverá acostar o comprovante de pagamento das despesas processuais, ou manifestar pelo que entender pertinente, contudo, esta quedou-se inerte (id. 163947248).

Diante da inércia, o douto magistrado
a quo
determinou nova intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, contudo, a parte autora, ora embargante, novamente manteve-se inerte.

Assim, escorreita a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023